Tribunal: CARF
Processo: 10980.933538/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.933538/2009-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.450 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Recorrente
POTENCIAL PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta, além de
conferir a idoneidade da documentação anexada, descrita no relatório, examine, principalmente a
demonstração do lucro real, apurado no balanço/balancete de suspensão, transcrito nos livros
(LALUR e/ou Diário), que intime a recorrente a apresentar outros documentos contábeis/fiscais,
caso entenda necessários, para, com base neste exame, que valide (ou não) o crédito declarado
pela recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-93.560 da 12a Turma da
DRJ/RJO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada através
do PER/DCOMP n° 04624.57358.310709.1.3.04-7830.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou em síntese
que a análise da DCOMP foi efetuada com base na DCTF original, onde constava o débito de
CSLL, PA 12/2008, o valor de R$ 103.939,27, quando o correto seria R$ 87.201,43, resultando
em um direito creditório no valor de R$ 16.737,84, consoante a DIPJ e DCTF retificadas.
Anexou a cópia do razão da conta CSLL, com o balancete de redução.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.933538/2009-14
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.450 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933538/2009-14

A DRJ, em síntese, alega que a retificação foi efetuada após a ciência do despacho
decisório e que é ônus do contribuinte comprovar a certeza e liquidez do crédito, devendo
instruir a MI com os documentos probatórios, consoante os art. 15 e 16, do Decreto 70.235/72.
Argumenta, adicionalmente, que:
Registre-se que nesta fase litigiosa a informação constante da DCTF transmitida
após a análise do processamento eletrônico, por si só, não é suficiente para lastrear a
existência de direito creditório, devendo ser aferida à vista da escrituração contábil do
contribuinte, suportada por documentação hábil e idônea, haja vista a presunção de
veracidade que milita em seu favor, nos termos do art. 923 do RIR/99.
...
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há
reparo a ser feito no Despacho Decisório ora combatido.
Vale destacar que o razonete anexado como prova documental não é documento
suficiente para apuração da base de cálculo da CSLL e, por consequência, o se valor a
pagar referente a dezembro de 2008.
A recorrente foi cientificada em 18/07/2019 (fl.90) e apresentou o seu Recurso
Voluntário em 16/08/2019 (fl.92).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente reitera os argumentos trazidos em
sede de MI e, em resumo, apurava o Imposto de Renda com base no lucro real anual. Assim,
realizava as antecipações utilizando o balanço/balancete para reduzir ou suspender os
pagamentos mensais.
Em 30.01.2009, recolheu o valor de R$ 103.939,27 (CSLL), porém, o valor
efetivamente devido, apurado através de balanço/balancete de redução, foi de R$ 87.201,43.
Consequentemente, apurou um crédito no valor de R$16.737,84 e que a DRJ não afastou a
idoneidade do crédito, mas, que não há prova documental suficiente. Reclama que o órgão
aparenta pretender que a recorrente junte a sua contabilidade aos autos.
Em resumo, argumenta que:
Mesmo assim, como parece que as informações e documentos juntados na
Manifestação de Inconformidade foram consideradas insuficiente pelos julgadores,
embora não concordemos, juntamos ao presente RECURSO VOLUNTÁRIO os seguintes
documentos contábeis (afora os que já foram juntados anteriormente, conforme já
mencionado), que servem para apenas corroborar o fato de que a RECORRENTE efetuou
um recolhimento a maior, e tem direito a esse crédito que é líquido, certo, exigível e
idôneo:
1.
Cópia dos Balancetes de Redução do período em tela, qual seja, todo o
ano calendário de 2008, inclusive o período em discussão - Dezembro de 2008;
2.
Cópia dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário do ano
calendário de 2008 (seria inviável juntar aos Autos cópia integral de todo o Livro Diário
do referido ano, que contém milhares de páginas;
3.
Livro Lalur parte A, onde resta demonstrada a apuração do lucro real do
período;
4.
Cópia do DARF cód. 2484 recolhido em 30.01.2009 e respectivo
comprovante de arrecadação, no valor de R$ 103.939,27, sendo que o valor correto a
pagar era R$ 87.201,43;
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.450 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933538/2009-14

5.
Cópia do Comprovante de Arrecadação vinculado à DARF supra-
mencionada emitido pelo próprio sistema da Receita Federal , onde consta SALDO
DISPONÍVEL em relação a tal recolhimento, no valor de R$ 16.737,84.
Requer, então, provimento ao seu recurso ou a baixa do processo em diligência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A recorrente reclama das exigências fiscais, esquecendo-se do art. 170, do Código
Tributário Nacional – CTN que dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.(grifei)
A certeza e liquidez do crédito são condições sine qua non para autorizar a
compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz-se necessária e de acordo
com o artigo 373, do Código de Processo Civil - CPC, o ônus da prova recai sobre a recorrente,
senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Por outro lado, conforme disse a DRJ, o art. 933, do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99 dispõe que:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
De fato, como afirmado pela DRJ, o parágrafo 4o, ao artigo 16, do Decreto
70.235/72, dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
Entretanto, entendo que, levando-se em conta o princípio da verdade material, as
provas apresentadas devem ser aceitas em qualquer fase do processo, ou seja, a ampla
possibilidade de produção de provas, no curso do Processo Administrativo Tributário, alicerça e
ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e da verdade material e
este tem sido o posicionamento deste CARF consoante a ampla jurisprudência neste sentido.
Assim, proponho converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem,
para que esta, além de conferir a idoneidade da documentação anexada, descrita no relatório,
principalmente a demonstração do lucro real apurado no balanço/balancete de suspensão,
transcrito nos livros (LALUR e/ou Diário), que intime a recorrente a apresentar outros
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.450 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.933538/2009-14

documentos contábeis/fiscais, caso entenda necessários, para, com base neste exame, que valide
(ou não) o crédito declarado pela recorrente.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre o direito ao
crédito e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital